Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-87.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001375-87.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE GOMES DA SILVA - CPF: 484.430.854-87 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SYSTEMCRED - SOLUCOES EM RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 04.629.140/0001-84 (APELADO), ANA CAROLINA TAVARES TORRES - CPF: 918.661.460-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AOS VOTOS DO 1o E 2o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– VÍNCULO CONTRATUAL – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE BENEFICIÁRIO DO INSS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.o 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado nos autos que os descontos indevidos ocorreram em conta bancária de beneficiado do INSS (id. 123971597 – págs. 41 a 45), cujo benefício recebido é proporcional ao valor do salário mínimo, é evidente que, diante da presumível dificuldade para suprir as despesas necessárias à sobrevivência do requerente, ora apelante, e de sua família, os descontos indevidamente efetuados não devem ser considerados mero aborrecimento do cotidiano.

2.
Ainda, reforçando a caracterização do dano moral pleiteado, deve ser considerada a conduta desrespeitosa e desidiosa das requeridas na administração dos seus contratos.

3.
Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apeladas, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas requeridas que falharam na prestação dos seus serviços, não há como afastar suas responsabilidades objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6
. Como não foi demonstrado o vínculo contratual entre as partes, a teor da Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, a serem acrescidos ao valor da indenização por danos morais, devem incidir do evento danoso. Da mesma forma, determina o art. 398 do Código Civil.

7.
Já no que diz respeito ao pedido de repetição em dobro, não assiste razão ao requerente, ora apelante, eis que, nos autos, não restou caracterizada a hipótese do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JORGE GOMES DA SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Relação Contratual e de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 0001375-87.2020.8.11.0055, ajuizada em face de
SABEMI SEGURADORA S.A.
e de
SYSTEMCRED – SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), a título de indenização por danos materiais, incidindo taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso; e

ii) considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima (R$ 210,00 de R$ 30.420,00), condeno a parte autora, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está s
uspensa, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 123973958), o requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda em razão da falha na prestação de serviços por parte das requeridas que, sem que tivesse seu consentimento e mediante fraude, procederam com descontos indevidos em sua conta bancária.

Narrado esse fato, sustenta que faz jus ao recebimento da indenização por danos morais, uma vez que a situação lhe causou abalo emocional.

Ainda, aduz que, tratando-se de cobrança indevida, a restituição do valor descontado deve ser em dobro.

Também, defende que, sendo parcialmente procedente seu pedido, a sucumbência deve ser imputada às requeridas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pela requerida SABEMI SEGURADORA S.A. (id. 123973961).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro pleiteados na inicial, bem como condenar o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que faz jus ao recebimento da indenização por danos morais, uma vez que a situação lhe causou abalo emocional.

Nesse ponto, assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, demonstrado nos autos que os descontos indevidos ocorreram em conta bancária de beneficiado do INSS (id. 123971597 – págs. 41 a 45), cujo benefício recebido é proporcional ao valor do salário mínimo, é evidente que, diante da presumível dificuldade para suprir as despesas necessárias à sobrevivência do requerente, ora apelante, e de sua família, os descontos indevidamente efetuados não devem ser considerados mero aborrecimento do cotidiano.

Ainda, reforçando a caracterização do dano moral pleiteado, deve ser considerada a conduta desrespeitosa e desidiosa das requeridas na administração dos seus contratos.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES – PETIÇÃO ÚNICA – INVIABILIDADE – DESATENDIMENTO DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – NULIDADE DECRETADA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO – REPETIÇÃO INDEVIDA - RECURSO DO BANCO SABEMI NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece de recurso adesivo manifestado na mesma petição das contrarrazões de apelação, por flagrante inobservância de requisito formal de admissibilidade recursal (artigo 927 CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota mostra-se indevida a repetição do indébito, quando, a despeito de demonstrada a fraude na contratação do empréstimo, resta comprovada a disponibilização do numerário na conta do beneficiado, sob pena inarredável enriquecimento sem causa.

(N.U 1017805-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (grifo nosso).

Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apeladas, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Acerca da matéria, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Também, no mesmo sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas requeridas que falharam na prestação dos seus serviços, não há como afastar suas responsabilidades objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando em consideração o porte econômico das requeridas e a situação que vivenciou o requerente, ora apelante, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, importância que, a propósito, tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes.

Já no que diz respeito ao pedido de repetição em dobro, não assiste razão ao requerente, ora apelante, eis que, nos autos, não restou caracterizada a hipótese do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente a indenização por danos morais pleiteada na inicial e assim condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos desde a data do seu arbitramento.

Ainda, condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre os valores das condenações.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A relatora deu parcial provimento ao Recurso
“reformando a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente a indenização por danos morais pleiteada na inicial e assim condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos desde a data do seu arbitramento”
.

No entanto, verifica-se que a súmula 54 do STJ dispõe que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Da mesma forma, determina o art. 398 do Código Civil.

Assim, como não foi demonstrado o vínculo contratual entre as partes, é firme o entendimento de que os juros de mora devem incidir do evento danoso.

Diante disso, acompanho o voto da relatora nos demais tópicos dos Embargos, mas divirjo no tocante ao termo inicial dos juros de mora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que a fluência dos juros de mora deve ser a partir do evento danoso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar parcial provimento
ao recurso para determinar que a fluência dos juros de mora se dê a partir do evento danoso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

EM 18 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o
VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022